Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602707-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0602707-67.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- LILIANNY RIPKE GASPAR-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LILIANNY RIPKE GASPAR DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
LILIANNY RIPKE GASPAR (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785720
14/12/2023
10:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.011

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602707-67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LILIANNY RIPKE GASPAR DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: LILIANNY RIPKE GASPAR
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PERCENTUAL
ELEVADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
OMISSÃO DE DESPESA. INCONSISTÊNCIAS NA UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
Num. 43785720 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

caso específico pelo órgão julgador.

2. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. A realização de despesas com bebida alcoólica é irregular, eis que não
está prevista no rol do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

6. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

7. A apresentação de recibo simples não comprova satisfatoriamente a
destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do
art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

8. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deve
observar três parâmetros: (a) as quantias consideradas irregulares não
podem ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave. Precedentes do TSE e
desta Corte.

9. Considerando o elevado percentual que as irregularidades representam
em comparação com os valores movimentados na campanha, tem-se por
inaplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
para fins de aprovar as contas com ressalvas.

10. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/12/2023

Num. 43785720 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LILIANNY
RIPKE GASPAR, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43429593).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43665384), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43675101), com retificação das contas (id. 43675971 e seguintes).

Na sequência, o setor técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação
das contas (id. 43748758).

Em seguida, a Procuradoria Regional Eleitoral, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43754195).

Sobreveio manifestação da candidata no id. 43763647, com justificativas e
esclarecimentos com relação aos apontamentos contidos no parecer técnico conclusivo,
inclusive juntada de documentos.

Considerando a manifestação da requerente após o parecer conclusivo e a
juntada de documentos que contrapõem questões fáticas levantadas na análise técnica,
determinei nova manifestação do setor técnico, resultando no parecer de id. 43764879.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, reiterou seu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43768722).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação de campanha atingiu o montante de R$
69.374,44, sendo R$ 56.944,44 provenientes de recursos do FEFC; R$ 6.500,00 de
recursos próprios; R$ 2.500,00 de recursos de pessoas físicas; e R$ 3.430,00 de recursos
de outros candidatos (FEFC).
Num. 43785720 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

Ainda, anoto que a candidata recebeu 382 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1 do
parecer conclusivo);

2) Omissão de despesas (item 6 do parecer conclusivo);

3) Inconsistências nas despesas realizadas com recursos do FEFC (itens
8.1.1 e 8.3.2 do parecer conclusivo);

4) Realização de gastos em data anterior à data prestação de contas parcial e
nela não informados (item 10 do parecer conclusivo).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

I) Atraso no envio de relatórios financeiros (item 1.1.1 do parecer conclusivo).

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43748758) apontou que
o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação à
seguinte doação recebida:

Acerca da irregularidade, a prestadora de contas justificou que “Deve ser
considerado a irregularidade à luz dos princípios da proporcionalidade e da
jurisprudência, tendo em vista que em casos semelhante, a Corte Regional do Paraná,
considerou a boa-fé do prestador e a ausência de prejuízo e fiscalização pela Justiça
Eleitoral, e aprovou, ainda que com ressalvas, as contas”.

A referida irregularidade corresponde a 72,07% do total de recursos da
campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
Num. 43785720 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
Num. 43785720 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

No caso concreto, a despeito do atraso e do alto percentual representativo da
omissão, tem-se, nos termos do entendimento que vem sendo referendado por esta
Corte, que tal irregularidade constitui falha formal, sendo suficiente a aposição de
ressalva.

II) Omissão de despesas (item 6 do parecer conclusivo).
Num. 43785720 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

No parecer conclusivo (id. 43748758), constou a inconsistência no valor de
R$ 259,84, referente à Nota Fiscal 156730, a qual foi omitida dos gastos eleitorais da
candidata, com infringência ao artigo 53, I, g, da Resolução n.º 23.607/2019.

Acerca da irregularidade, justificou-se a candidata alegando que “desconhece
a NF de 259,84 de 23/08 do Hotel Mabu”.

Pois bem. O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste art. implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será
cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Num. 43785720 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 43785720 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021)

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, com fundamento no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 259,84 ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de
cobrança.
Num. 43785720 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

III) Inconsistências nas despesas realizadas com recursos do FEFC (itens
8.1.1 e 8.3.2 do parecer conclusivo)

a) item 8.1.1

O setor técnico apontou a existência de despesa com bebida alcoólica, no
valor de R$ 13,20, bem como a ausência de nota fiscal do gasto com o fornecedor
JACARÉ LANCHES, CNPJ 40216322000197, no valor de R$ 108,00 (cento e oito reais),
tendo sido apresentado apenas recibo simples (id. 43676136).

Com efeito, o art. 35, da Res. TSE nº 23.607/2019 estabelece quais são os
gastos eleitorais admitidos na campanha:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado no §
2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38 , todos da Lei nº 9.504/1997 ;

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato e de pessoal
a serviço das candidaturas;

V - correspondências e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e
serviços necessários às eleições, observadas as exceções previstas no § 6º do art. 35 desta
Resolução;

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;

IX - realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à
propaganda gratuita;

XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

XIII - multas aplicadas, até as eleições, às candidatas ou aos candidatos e partidos políticos
por infração do disposto na legislação eleitoral;
Num. 43785720 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

XIV - doações para outros partidos políticos ou outras candidatas ou outros candidatos;

XV - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

Anoto, evidentemente, que o rol do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019
não autoriza a aquisição de bebidas alcoólicas a título de gasto de campanha.

Por oportuno, cito recente julgado, proferido por esta Corte em caso
semelhante:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL
NÃO ELEITO. DECLARAÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO DE
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE GRAVE. PAGAMENTO DE
BEBIDA ALCOÓLICA COM RECURSOS DO FEFC. DESAPROVAÇÃO.

1. A omissão de despesa com locação/cessão de veículos, constatada a partir dos valores
despendidos e declarados com combustíveis, configura falha grave, que compromete a
aferição da regularidade, especialmente em face do montante do gasto realizado com
combustíveis no valor de R$ 3.000,00, que corresponde a 42,38% do total arrecadado na
campanha.

2. Aquisição de bebidas alcoólicas pagas com recursos do FEFC configura irregularidade e
demanda o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

3. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional

(PCE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 0602701-60.2022.6.16.0000; Acórdão
nº 61979 de 15/05/2023, Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo
95, Data 19/05/2023).

A despeito de ter apresentado contas retificadoras, o prestador não
apresentou nenhuma justificativa acerca do gasto irregular (compra de bebida alcoólica).

Portanto, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 13,20 ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de
cobrança.

Ainda, a análise técnica indicou a ausência de nota fiscal para o gasto com o
fornecedor JACARÉ LANCHES, CNPJ 40216322000197, no valor de R$ 108,00 (cento e
oito reais), tendo sido apresentado apenas recibo simples (id. 43676136).

Acerca da comprovação dos gastos eleitorais, assim disciplina o art. 60 da
Resolução TSE 23.607/2019:
Num. 43785720 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [grifou-se]

[...]

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

Na espécie, a candidata juntou o seguinte recibo:

Portanto, verifica-se que o recibo não contém os elementos exigidos pelo §
2º, do artigo 60, da Resolução TSE 23.607.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e
FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a juntada de recibo
simples.

Novamente, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 108,00 ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de
cobrança.

b) item 8.3.2

O órgão técnico indicou a seguinte realização de gastos com combustíveis
sem que haja correspondência com locação ou cessão de veículos, conforme dispõe o
art. 35, § 11, da Resolução TSE 23.607/2019:

Sobre os gastos com combustíveis, é necessário veículo não cadastrado na
presente prestação de contas.

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

Num. 43785720 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim. [grifou-se]

No caso em exame, houve a realização de abastecimento sem, contudo,
qualquer documento comprobatório referente aos veículos que teriam sido utilizados pela
campanha.

Dito de outra forma, foi efetuado abastecimento de veículo sem qualquer
documento que o relacione à campanha, nem comprovação da propriedade, como
determina a legislação de regência:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

Num. 43785720 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas. [grifou-se]

Acerca de tal circunstância, é posicionamento jurisprudencial consolidado que
"constitui irregularidade insanável o candidato declarar gastos com combustíveis sem,
contudo, registrar o veículo abastecido em sua contabilidade” (TSE, AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060755208, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data
15/09/2022).

Desse modo, resta evidente a irregularidade do gasto, no valor de R$ 148,36,
ante a falta de comprovação de locação ou cessão do veículo, placa AXP5918, para a
campanha e suas respectivas propriedades, gerando para a candidata a obrigação de
restituir o Tesouro Nacional, conforme art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

IV) Realização de gastos em data anterior à data prestação de contas parcial
e nela não informados (item “10”).

Conforme constou do parecer conclusivo, foram realizadas despesas
anteriormente ao envio da prestação de contas parcial e nela não informadas:

Em petição nos autos (id. 43763647), a candidata afirmou que “as
irregularidades foram sanadas em sede de Prestação de Contas Final (id. 43395696), de
modo que não houve prejuízo na fiscalização e análise das contas pela Justiça Eleitoral”.

Referida irregularidade atinge 15,13% do total de recursos movimentados na
campanha.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
Num. 43785720 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
Num. 43785720 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a
contento, tendo atingido percentual elevado dos gastos da campanha (15,13%), sendo
que o simples fato de terem sido incluídas as despesas na prestação de contas final não
é suficiente para afastá-la.

Portanto, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

Nesse sentido, cito recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO. COMPREENSÃO DO TRE-PR.
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. GASTOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO DECLARADOS À ÉPOCA. IRREGULARIDADE
GRAVE. SUPERAÇÃO DA BALIZA DE IRREGULARIDADES FIXADA POR ESTE TRE/PR
EM 10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA, NÃO APLICAÇÃO DO
PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DADO QUE, EM VALORES ABSOLUTOS, AS
DESPESAS SÃO SUPERIORES À R$ 1.064,00. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros referente a doações oriundas do próprio
partido político impõe apenas a anotação de ressalva na prestação de contas.

3. A divergência entre a prestação de contas parciais e a final configura impropriedade
sanável, se as informações pertinentes constaram na prestação de contas final e, das
Num. 43785720 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

justificativas prestadas, verifica-se a ausência de qualquer indício de má-fé do prestador.

4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da parcial corresponda
a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da movimentação
financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de
fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea.

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de gastos eleitorais realizados
anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não informados à época, nos termos
do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, gera a desaprovação das contas, pois o
percentual representa 12,45% do total de recursos movimentados durante a campanha e o
valor absoluto atinge R$ 6.600,00.

6. Desaprovação das contas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603486-22.2022.6.16.0000. Relator Dr. JULIO
JACOB JUNIOR. Julgado em 20/11/2023)

Conclusão

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no item “IV”
reveste-se de gravidade suficiente para macular a confiabilidade e transparência das
contas de campanha, a desaprovação é medida que se impõe.

Ainda, considerando o contido nos itens “II” e “III” do presente Voto, incumbe
determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 529,40, no
prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação para
tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic,
nos termos do art. 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessidade de observância, pela candidata, do disposto no art. 19 e art. 23, ambos da
Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
desaprovar as contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por
LILIANNY RIPKE GASPAR, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo MDB, com
determinação de restituição da quantia de R$ 529,40 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5
(cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da
fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a PRE, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
P o r t a r i a
N o r m a t i v a
P G U
1 2 / 2 0 2 1
e
O f í c i o
n º .
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
Num. 43785720 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36

prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir de cada fato gerador, nos termos do art. 39, I e II, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602707-67.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 LILIANNY RIPKE GASPAR DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
CARLA QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: LILIANNY RIPKE
GASPAR - Advogados da REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785720 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:52:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410522180300000042743715
Número do documento: 23121410522180300000042743715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:07:36